Tribunal: STF
Processo: HC 215257
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em que se articula excesso de prazo no julgamento do ARESP 1.583.293/MG. 



    À vista do excesso de prazo na apreciação do recurso pela Corte Superior, requer, liminarmente, a concessão da ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa da vetorial alusiva à natureza e quantidade os entorpecentes, bem como aplicar a atenuante da confissão. Subsidiariamente, pede a concessão da ordem, ainda que de ofício, para “determinar à autoridade coatora que apresente o Agravo em Recurso Especial nº 1583293/MG para a retomada do julgamento”.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso concreto, a autoridade coatora prestou as seguintes informações sobre o andamento do recurso (eDOC 8):



    1. Os autos foram a mim distribuídos em 22/10/2019, por prevenção ao processo RHC 105953/MG. 



    2. Em 25/10/2019, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal. 



    4. Em 05/02/2020, o processo retornou do Ministério Público Federal com parecer pelo não conhecimento dos agravos em recursos especiais de VALMIR ARMONICO, JAIRO BATISTA PICOUTO, LUCAS PANTA FOGACA e CRISTIANO MEDEIROS GRACIAN, e, se conhecidos, pelo DESPROVIMENTO deles e pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo em recurso especial de ALIS JONES LUIZ DE MEDEIROS. 



    5.Concluso, o processo será julgado até o final do próximo mês de junho. 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Além disso, a autoridade coatora informou que os autos já estão sendo analisados e serão levados a julgamento em breve. 



    Nesse contexto, tudo indica que o deslinde do feito se aproxima. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente